Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729653-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0703412-25.2020.8.07.0001, em que contende com BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. A decisão agravada, após requerimento de imediata transferência de valores por parte da ora agravante, entendeu pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, nos seguintes termos (ID 163836154): “Conforme se observa das petições da parte executada, não se verifica uma concordância desta com a transferência imediata dos valores. Assim, é possível que, além dos embargos já manejados, possa apresentar outro recurso contra a sentença proferida. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, prosseguindo-se conforme determinado em tal julgado. Int.” Em suas razões, o agravante requer, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão ora agravada, de forma a determinar ao MM. Juízo a quo que se prossiga com o que restou determinado na sentença proferida nos autos de origem, determinando-se a imediata transferência dos valores constritos na ação de origem, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, para conta judicial vinculada aos autos de no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília/DF, em razão da penhora no rosto dos autos realizada por este MM. Juízo, independentemente de preclusão da sentença exarada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada, mantendo-se, in totum, a sentença proferida no ID 158690054, publicada em 18/05/2023 (ID 159057638), notadamente no que concerne à transferência dos valores constritos naqueles autos para conta judicial vinculada aos autos de no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília/DF, uma vez que a alteração da sentença se deu sem qualquer fundamento, e em clara inobservância aos arts. 494 e 505 do CPC, após a ocorrência da preclusão pro judicato. Argumenta que a decisão ora agravada entendeu por modificar a sentença de ID 158690054, prolatada nos autos de origem, condicionando a transferência dos valores constritos nos autos ao trânsito em julgado da sentença, após a mesma ter sido proferida e publicada, determinando a realização da transferência de valores, sem qualquer tipo de condição. Pontua que, após a publicação da sentença, somente é permitido ao juiz alterá-la para correção de inexatidões materiais ou de erros de cálculo, ou caso seja aviado o recurso competente, no caso, de embargos de declaração. Aduz que a modificação da decisão se deu à revelia do recurso, sendo certo que não houve qualquer justificativa por parte do juízo a quo para a modificação da sentença de ID 158690054, mesmo porque não há qualquer inexatidão material ou erro de cálculo no decisum que permita a sua modificação. Assevera que é nítida a nulidade da decisão recorrida, que alterou sentença já publicada (ID 158690054), sobre matéria que já tinha sido devidamente decidida, sem que houvesse qualquer razão para tanto. Uma vez que a sentença publicada se trata de ato processual formalmente praticado e validado pelo próprio juízo, a modificação do comando judicial perfeito gera grave insegurança jurídica e prejuízos diretos à agravante. Desta forma, a decisão agravada padece de grave error in procedendo, pois modificou a sentença anteriormente publicada, que já havia decidido a matéria objeto da decisão superveniente: qual seja, a transferência dos valores constritos naqueles autos. Conclui que é defeso ao Juiz revisitar matéria se já houve manifestação jurisdicional anterior a respeito, em razão da preclusão pro judicato ou judicial (ID 49269983). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi comprovado (ID 49269987). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere a Cumprimento Provisório de Sentença no qual a exequente/agravante busca receber a quantia de R$61.537,70 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos), atualizada até março de 2020 (ID 58781231). Na hipótese presente, o agravante pugna pelo prosseguimento do feito, conforme já decidido na sentença proferida nos autos de origem, determinando-se a imediata transferência dos valores constritos na ação de origem, independentemente de preclusão da sentença exarada (ID 49269983). Conforme se extrai dos autos do cumprimento de sentença, a sentença de ID 158690054 assim dispôs: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o reconhecimento de quitação da dívida, conforme petição de ID 153572504. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Visando assegurar a ordem de preferência das penhoras existentes no rosto desses autos, oficie-se para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes para conta judicial vinculada aos autos no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante das demais penhoras no rosto dos autos, oficie-se aos Juízos comunicando o teor da presente sentença, bem como da inexistência de valores a serem transferidos. À secretaria para providências. [...]” - g.n. Opostos embargos de declaração pela parte executada, ora agravada, no ID 159982255, estes foram rejeitados (ID 161330633). Ato contínuo, o ora agravante, “em atenção ao requerimento da 17a Vara Cível (Ofício de ID no 161522690) e à determinação exarada em sentença por este MM. Juízo”, requereu a imediata expedição de ofício de transferência de valores, em relação à quantia remanescente bloqueada nos presentes autos, à 17a Vara Cível, nos exatos termos da Sentença (ID 162111901). O juízo a quo, embora já houvesse abordado a questão da transferência para conta judicial vinculada aos autos no 0720684-32.2020.8.07.0001 por ocasião da sentença, conforme trecho acima transcrito, intimou a executada para se manifestar sobre o requerimento formulado, ocasião em que a parte se opôs à transferência dos valores para o processo referido. Em resposta, o ora agravante aduziu que a manifestação contrária da parte era “mais uma das inúmeras tentativas da parte de tumultuar o andamento dos processos em que é parte, posto que, já estando cumprida a obrigação objeto dos presentes autos, não há qualquer justificativa para a manutenção de valores aqui penhorados. Isto porque, repisa-se, os valores já foram requeridos pela Eg. 17a Vara Cível, para prosseguimento da Execução ali em curso, conforme Ofício constante no ID de no 161522690. Reitera-se, novamente, que a Exequente não requer levantamento de valores, mas tão somente a transferência de quantia constrita nos presentes autos, o que não representa qualquer risco para a Executada.” Nesta ocasião, também mencionou o exequente a determinação exarada por ocasião da sentença no bojo da execução, requerendo seu cumprimento (163285822). A decisão agravada, todavia, condicionou a transferência dos valores ao trânsito em julgado da sentença (ID 163836154), razão pela qual se insurge o agravante, eis que anteriormente, sem sede de sentença, fora determinado o encaminhamento de ofício para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes. Sobre a questão posta, nos termos do art. 494, incisos I e II, do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de por meio de embargos de declaração. Sendo assim, tem-se que o poder geral de cautela possui limitação funcional e temporal, conforme o que dispõe o art. 494 do CPC. Na hipótese presente, determinada a transferência dos valores em sede de sentença, e havendo os embargos declaratórios opostos sido rejeitados, não há que se falar em posterior alteração do decisum pelo juízo, eis que a situação presente se encontra fora das hipóteses previstas no art. 494 do CPC. Nessas circunstâncias, fala-se em preclusão pro judicato, instituto aplicável aos atos judiciais e que se consubstancia na máxima de que é vedado ao julgador decidir novamente determinada questão. É o que se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei.” Ao que se observa dos autos, a sentença proferida determinou o encaminhamento de ofício “para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes para conta judicial vinculada aos autos no 0720684-32.2020.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”. Todavia, em decisão subsequente, não atendeu ao requerimento de imediata transferência dos valores, condicionando-a ao trânsito em julgado dos autos. Tal postura revela-se em descompasso com o art. 505, conforme acima pontuado. Em casos similares, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. Verificando-se que a questão acerca da possibilidade de penhora do bem imóvel dado em garantia ao contrato de locação que embasa o cumprimento de sentença já foi objeto de decisão pretérita, tendo sido ressaltada a penhorabilidade do bem, evidencia-se, assim, que a decisão agravada foi proferida em contrariedade ao disposto no art. 505 do CPC, que diz respeito ao instituto da preclusão pro judicato vigente em nosso ordenamento jurídico, sendo vedado ao julgador decidir novamente determinada questão. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0711032-86.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 05/07/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ. 1. A ausência de modificação no estado de fato ou de direito impede novo pronunciamento judicial sobre a questão em razão da preclusão pro judicato (CPC/2015 - 505). 2. Constitui comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium) condicionar a decisão sobre o destino do produto da execução à manifestação do juízo da recuperação judicial, criando legítima expectativa nos credores quanto à resposta do ofício a ser remetido, e, posteriormente, sem que esta diligência tenha sido realizada, determinar a remessa da verba àquele juízo. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (0702964-84.2022.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 01/09/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO. AGRAVO PROVIDO. 1. A modificação de decisão proferida em momento anterior pelo Juiz, sem que tenha sido interposto recurso, configura preclusão pro judicato. 2. O CPC dispõe em seu artigo 505 que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. 3. Recurso conhecido e provido.” (0726063-20.2021.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção). Assim, evidencia-se que a decisão agravada foi proferida em contrariedade ao disposto no art. 505 do CPC, que veda ao julgador decidir novamente determinada questão (preclusão pro judicato), razão pela qual presente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, eis que condicionar os efeitos da sentença ao desfecho do recurso, sem que sequer tenha havido a concessão de efeito suspensivo em instância recursal, pode gerar prejuízos ao exequente, que há anos busca a satisfação do seu direito, frisando-se, ainda, que a execução diz respeito à verba honorária, de caráter alimentar. Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito nos moldes do que fora determinado anteriormente em sede da sentença de 158690054. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator